Tribunal: TJDFT
Processo: 0701991-80.2023.8.07.0005
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. OBSERVÂNCIA. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E FISCAL. NECESSIDADE. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. FATO RELEVANTE PARA O DESLINDE DA CAUSA. MEDIDA EXCEPCIONAL. MITIGAÇÃO DO DIREITO À PRIVACIDADE. RECURSO CONHECIDO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. A Constituição Federal – CF estabelece que a privacidade e a proteção de dados pessoais são direitos fundamentais. Paralelamente, há normas infraconstitucionais que, a par de reforçar a ideia de privacidade, limitam a circulação de informações fiscais, bancárias, patrimoniais, de dados e de comunicações. Como não há direitos absolutos, permite-se, quando presentes outros valores, a mitigação do sigilo de informação. Todavia, a medida é excepcional. Deve-se considerar as circunstâncias do caso para verificar se é relevante e imprescindível à solução do litígio.
2. A CF também determina que os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores (art. 227). A obrigação alimentar é pautada – essencialmente – na solidariedade social e familiar. É prestação que visa atender às necessidades básicas de quem não pode prover, por si só, sua subsistência. O dever de sustento constitui dever de ambos os genitores (art. 1.566, IV, do Código Civil - CC). Os cônjuges separados judicialmente contribuirão na proporção de seus recursos (art. 1.703 do CC).
3. Nas relações familiares, se um dos envolvidos tenta se furtar à obrigação, é possível que, excepcionalmente, seja mitigado o direito à privacidade e haja quebra de sigilo de informações. O princípio do devido processo legal deve ser observado em tal procedimento.
4. Na hipótese, não há documentos nos autos que informem a situação financeira do apelado. Em sede de defesa, o réu limitou-se a afirmar que trabalha como freelancer, aufere renda de aproximadamente R$ 1.200,00 e possui outro filho menor. O acervo probatório não é capaz de indicar, com precisão, qual o rendimento exato do apelado, visto que este exerce suas atividades como cozinheiro e confeiteiro, de maneira informal
5. O processo já tramita em segredo de justiça, o que impede que estranhos tenham acesso às informações decorrentes das quebras dos sigilos bancário e fiscal.
6. Recurso conhecido e provido.